Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732860-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ IVAN DOS SANTOS CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MODALIDADE “TRANSPORTAR”. CIÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE DE DROGA. TESES DE ERRO DE TIPO E DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Para a configuração do tráfico de droga, na modalidade “transportar”, cabe à Defesa comprovar que o réu desconhecia o transporte da droga, não sendo suficiente a mera alegação. 2. Não há falar em atipicidade da conduta por erro de tipo ou em ausência de dolo do acusado se o arcabouço probatório contido nos autos aponta para a ciência do réu sobre a substância ilícita transportada por ele, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), na modalidade “transportar”, é descabido o pedido de absolvição. 4. A declaração do réu de que apenas transportava uma encomenda a pedido de um amigo, sem confirmar a ciência sobre a ilicitude do seu conteúdo e o envolvimento na prática da mercancia, é insuficiente para incidir a atenuante da confissão espontânea, pois se exige a confissão da traficância para a sua caracterização. 5. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso, assim como a prática de atos infracionais, não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, do CP, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal. 5.1. Se o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica à atividade criminosa ou organização criminosa, é imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas, circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena. 6.1. A natureza da droga aprendida (lança perfume ou “loló”), de baixa intensidade lesiva, e sua quantidade (670,00ml - setecentos e setenta mililitros), que não não pode ser considerada elevada, tornam razoável a incidência do redutor de 1/3 (um terço). 7. Considerando a fixação da pena, inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime aberto para cumprimento inicial da pena, na forma do art. 33, § 2o, "c", CP. 8. Fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e, ausentes circunstâncias desabonadoras, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44, caput e § 2o, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução. 9. Diante da concessão das medidas substitutivas da pena privativa de liberdade (por restritivas de direito) e, considerando a pena fixada, a prisão cautelar deve ser revogada, de acordo com o art. 316 do CPP. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que não teria cometido o crime, em face da ausência de dolo, por haver sido constatado o erro de tipo. Assevera que deve ser absolvido; e b) artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, sustentando que não deveria ter sido aplicado o redutor no patamar mínimo quanto ao tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 20 e 25, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acordão resistido: “Nesse cenário, não há falar em acolhimento da tese de atipicidade da conduta por erro de tipo ou em ausência de dolo, pois o arcabouço probatório contido nos autos aponta para a ciência do réu sobre a substância ilícita transportada por ele, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário. Portanto, enquadrando-se a conduta (do réu) ao tipo penal do tráfico de drogas, incabível a absolvição pela prática delitiva” (ID 49466808). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual veto sumular impede o apelo de subir quanto à indigitada ofensa ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, na medida em que a turma julgadora assim decidiu: “De igual modo, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena. A natureza da droga aprendida (lança perfume ou “loló”) é de baixa intensidade lesiva e a sua quantidade de 670,00ml (setecentos e setenta mililitros) não é ínfima, mas também não pode ser considerada elevada, o que torna razoável a incidência do redutor de 1/3 (um terço)” (ID 49466808); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em consonância com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena (...). A instância de origem fundamentou, dentro do seu livre convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução da pena no patamar de 1/3.(...)” (AgRg no AREsp 2367635/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 2/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027